Tribunal: TJBA
Processo: 8024451-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024451-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: JOSEFA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADALBERTO SANTOS BINA, JESSICA OLIVEIRA SILVA, RUANE FILGUEIRAS BARBOSA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, referentes a contrato de empréstimo consignado não reconhecido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao teto de R$ 100.000,00. A parte agravante pleiteia a cassação da decisão, ao argumento de inexistência de ato ilícito e regularidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, mostra-se proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo deve restringir-se aos limites da decisão agravada, sendo vedada a incursão no mérito da demanda originária, sob pena de supressão de instância.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC/2015 exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inexistindo perigo de irreversibilidade.

A ausência de apresentação, pela instituição financeira, de contrato ou documento que comprove a contratação legitima a concessão da tutela, diante da verossimilhança das alegações da agravada, aposentada que afirma jamais ter contratado o empréstimo.

O perigo de dano resta configurado, pois os descontos reduzem renda de caráter alimentar, gerando prejuízos significativos à agravada.

Não se verifica irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de retomada dos descontos em caso de improcedência da ação principal.

As astreintes constituem instrumento de efetividade processual e podem ser fixadas para compelir o cumprimento da obrigação de não fazer, cabendo revisão judicial quando se mostrarem desproporcionais, conforme art. 537, §1º, do CPC/2015.

O valor fixado em R$ 500,00 por dia é adequado, mas o teto máximo de R$ 100.000,00 mostra-se excessivo e capaz de ensejar enriquecimento sem causa, impondo-se a redução para R$ 50.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência pode ser concedida em favor de aposentado quando ausente prova de contratação de empréstimo consignado e presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

A suspensão de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura medida adequada para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

As astreintes podem ser revistas pelo julgador para adequação ao caso concreto, impondo-se a redução do teto quando excessivo e desproporcional.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 537, §1º. INSS/PRES, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8024451-64.2025.8.05.0000,
em
que figura como Agravante
BANCO BMG SA.

e como Agravada
, JOSEFA SOARES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA